Tribunal: STF
Processo: Rcl 80367
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Estacionamento e Lavador Alvemar Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo 5009315-09.2020.8.13.0525) que teria, em tese, usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao negar seguimento ao Agravo Interno, obstando-lhe a remessa do Recurso Extraordinário. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “5. A questão não foi analisada com a profundidade necessária em nenhum grau de jurisdição, de modo que, a recorrente interpôs recurso extraordinário, no qual buscou demonstrar afronta direta ao texto constitucional, mormente levando-se em conta o grave cerceamento de defesa, a infringência ao princípio do juiz natural e ofensa ao primado da livre iniciativa.



    6. O recurso foi inadmitido pela TERCEIRA VICE-PRESIDENCIA sob o argumento de que não apresentava repercussão geral. Então, na forma do §2º do art. 1.030 do CPC, a recorrente interpôs agravo interno, ao qual também foi negado provimento sob idêntico fundamento. 



    7. As recorrentes, face a inexistência de outra espécie recursal, chegaram a ajuizar correição parcial, perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, face ao flagrante erro de procedimento cometido. 



    8. Com efeito, não havendo outro modo de buscar preservar a competência deste Excelso Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o recurso extraordinário interposto nos autos, somente restou o caminho da reclamação constitucional, eis que as decisões impeditivas a subida do reclamo extraordinário são completamente teratológicas, sem qualquer fundamentação juridicamente válida. 



    9. Tais decisões estão apoiadas unicamente no pressuposto da não recorribilidade da decisão que julga o agravo interno interposto na forma do §2º do art. 1.030 do CPC, de modo que, impõe-se como única saída a interposição da presente reclamação constitucional, para que este Excelso Tribunal possa colocar o feito em ordem e dar seguimento ao recurso extraordinário indevidamente obstado.”



    Ao final, no mérito, requer “o provimento desta Reclamação Constitucional, para que reste preservada a competência deste Excelso Tribunal, determinando-se à terceira vice-presidência da 17ª câmara cível - TJMG, que os autos do recurso extraordinário e respectivo agravo, sejam remetidos a este Excelso Supremo Tribunal Federal para que haja analise de admissibilidade de ao final seu integral provimento”.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte reclamante não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Além disso, também não juntou o instrumento de mandato, tampouco os atos constitutivos da pessoa jurídica, inviabilizando a aferição da regularidade da representação judicial da parte autora, violando o que dispõem os arts. 104, 105 e 320 do CPC.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente